Tribunal: STF
Processo: Rcl 64292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Viviane Abela Diniz para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Campo Belo/MG.



    A defesa técnica narra que a reclamante foi denunciada como incursa nos arts. 33, § 1º, III e 35, caput, combinado com o art. 40, III e VI, todos da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 69 do Código Penal.



    Afirma que os autos não tramitaram regularmente, conforme determina a lei.



    Segundo alega: 



    “[h]á juntada NOS AUTOS, de peças, provas, e, pasmem, decisões judiciais, SUPRIMIDAS, INDISPONÍVEIS AOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS, mas, disponíveis ao Ministério Público. 



    Um dos exemplos é o DOCUMENTO DE ID 10115230050 DE CUJO QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO FOI INTIMADO SEM QUE HAJA QUALQUER VISIBILIDADE NOS AUTOS, TENDO O ÓRGÃO ACUSATÓRIO, INCLUSIVE, SE MANIFESTADO AO ID 10119793173 SALIENTANDO A INDISPONIBILIDADE DE TAL, REQUERENDO ACESSO, O QUE LHE FOI PRONTAMENTE DISPONIBILIZADO, E NÃO O FOI À DEFESA DA RECLAMANTE, MESMO APÓS O COMPETENTE REQUERIMENTO [...].” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Acrescenta que espera, desde 22/11/2023, acesso irrestrito ao que já encartado nos autos, mas a autoridade reclamada nega tal acesso, o que motivou o ajuizamento da presente reclamação constitucional por ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    Ao final, requer: 



    “EM CARÁTER LIMINAR, a fim de minimizar os prejuízos já causados à Defesa da Reclamada, a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS PROLATADAS ORIGINADAS DO EVENTO OBSCURO DE ID 9943033550 bem como das originadas de outros eventos subsequentes e também sem visibilidade, nos termos do artigo 989, II, do Código de Processo Civil, com determinação de que se proceda à disponibilidade da VISIBILIDADE INTEGRAL DESTE e de TODOS OS AUTOS, à Defesa Constituída da Reclamante; 



    No mérito, pugna pela ANULAÇÃO de todos os atos subsequentes ao escondimento dos documentos e decisões de id 9943033550 (desconhecido pelas Defesas constituídas), por absoluto ferimento as diretrizes traçadas pela EC n.º 45 e as prerrogativas do STF, bem assim a vulneração aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório e, princípio da paridade de armas, ainda sobre a matéria da vigência e eficácia das Sumulas Vinculantes, em especial a SUMULA N.º 14 deste Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos.” 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Verifico que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, destinado a permitir, por razões de ordem prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator